Tribunal: TJPA
Processo: 0802132-39.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802132-39.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA REGINA BORGES LOUREIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE IPVA DE PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 6.017 DE 1996.
TEMA Nº 1.118 DO STJ
. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ
,
contra
sentença
que
julgou procedente a ação para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária, declarando que a autora não é proprietária do veículo em questão desde
a data de 25/02/2008
, anulando os créditos de IPVA constituídos e vedando a realização de protestos de débitos de IPVA em nome da autora.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser anulada a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária na cobrança de IPVA de veículo alienado sem a comunicação do órgão Estadual de Trânsito.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
decorre da propriedade do veículo, conforme o artigo 130 do Código Tributário Nacional.

4.
O artigo 124, II, do Código Tributário Nacional permite que a legislação Estadual estabeleça responsabilidade solidária pelo tributo. Assim, a L
ei Estadual nº 6.017 de 1996, nos artigos 11 e 12, II e VII,
prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação aos débitos referentes ao IPVA.

5.
O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na falta de comunicação de alienação do veículo ao órgão de trânsito, será solidária a responsabilidade tributária do antigo proprietário pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em Lei Estadual. (
Tema nº 1.118)

6. No caso em análise, a Apelada não demonstrou ter realizado a comunicação da alienação ao Órgão Estadual de trânsito, o que implica no reconhecimento da responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

7. A reforma da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, artigos 124, II, e 130; Lei Estadual nº 6.017 de 1996, artigos 1, 11 e 12, II e VII; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema nº 1.118;
STJ -
Acórdão 1890044
, 07417612320188070016, Relator: Juiz LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no DJe: 26/7/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815531-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802046-05.2024.8.14.0039 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845125-34.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0802132-39.2019.8.14.0301
- PJE
) interposta
pelo ESTADO DO PARÁ

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª V
ara de Execução Fiscal da Capital que
julgou procedente a ação para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária, declarando que a autora não é proprietária do veículo em questão desde
a data de 25/02/2008
, anulando os créditos de IPVA constituídos e vedando a realização de protestos de débitos de IPVA em nome da autora.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
, nos termos da fundamentação:

1)
DECLARAR que a autora não é proprietária do automóvel Citroen XSARA PICASSO, ano de fabricação 2005, Chassi 93SCHRFN08511373, placas JUU 0946, desde a data de 25/02/2008, pelo que inexiste relação jurídico-tributária entre autora e requerido quanto a créditos tributários de IPVA e penalidades
, do veículo supra, a contar de 25/02/2008
e, desta forma, ANULAR os débitos de IPVA constituídos nestes termos em seu desfavor e os protestos deles originados
; 2) Ratifico a decisão de ID Num. 8224663,
ficando consignada a vedação à realização de protestos de débitos de IPVA relacionados ao veículo Citroen XSARA PICASSO, ano de fabricação 2005, Chassi 93SCHRFN08511373, placas JUU 0946, a contar do exercício de 2008, em nome da autora, uma vez que a demandante não era mais a proprietária do referido bem a contar de 25/02/2008
.
(Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
24997102
), o Apelante alega que é necessária a reforma da decisão apelada em razão da responsabilidade solidária da alienante, por não ter comunicado a venda do veículo ao departamento de trânsito dentro do prazo estipulado em lei.

Suscita o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual existe responsabilidade solidária por parte do antigo proprietário dos débitos tributários relativos ao IPVA, quando há disposição na legislação do Estado neste sentido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da cobrança do IPVA e invertendo os ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões
(Id.
24997117
),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser anulada a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária na cobrança de IPVA de veículo alienado sem a comunicação do órgão Estadual de Trânsito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ora Apelada adquiriu o veículo
Citroen XSARA PICASSO, ano de fabricação 2005, Chassi 93SCHRFN08511373, placa JUU 0946, em 11/08/2005, e, posteriormente, em 25/02/2008, vendeu o referido bem a terceiro, conforme
afirma ter informado em sua Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).

De acordo com o Código Tributário Nacional, artigo 130, o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) advém da propriedade do veículo automotor, que se consuma com a tradição, senão vejamos:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Portanto, em regra, a ausência de comunicação ao órgão competente acerca da alienação do veículo não gera responsabilidade solidária tributária ao antigo proprietário em relação ao período posterior à alienação.

Contudo, tal entendimento não se aplica quando a responsabilidade tributária do IPVA é prevista expressamente em lei, a teor do que estabelece o artigo 124, II do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 124. São solidariamente obrigadas: (...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Nesse sentido, durante o julgamento dos Recursos Especiais nº 1.881.788/SP, nº 1.937.040/RJ e nº 1.953.201/SP (Tema nº 1.118 do STJ), ao rito de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na falta de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito, será solidária a responsabilidade tributária do antigo proprietário pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em Lei Estadual. Senão, vejamos:

Cabe ao novo proprietário tomar as providências para a emissão do Certificado de Registro de Veículo – CRV. Todavia, expirado o prazo legal, compete ao antigo dono encaminhar cópia do comprovante de transferência de propriedade do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas.

(...) Em relação ao mérito, os julgadores constataram que o
autor recorrido alienou o veículo ao segundo réu, mas não realizou a comunicação de venda ao Detran no prazo legal de sessenta dias. Nesse contexto, reconheceram a responsabilidade solidária dos negociantes para quitação de débitos tributários e não tributários vinculados ao veículo após a entrega e a data de transferência de propriedade ou de comunicação de venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
; do art. 1º, § 8º, da Lei 7.431/1985; e
do Tema 1118 do STJ
. (...) (STJ -
Acórdão 1890044
, 07417612320188070016, Relator: Juiz LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no DJe: 26/7/2024 – Grifo nosso).

Assim, seguindo a orientação firmada no referido paradigma, aplica-se a legislação tributária do Estado do Pará. A Lei Estadual nº 6.017 de 1996, artigos 11, 12, II e VII, e o Decreto Estadual nº 2.703 de 2006, artigo 48, preveem regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante:

Lei Estadual nº 6.017 de 1996
:

Art. 11.
Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II -
O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VII -
o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente
;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem. (Grifo nosso)

Decreto nº 2.703/2006
:

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

Conclui-se que, diante da ausência de comunicação acerca da alienação do veículo ao Órgão Estadual competente, o bem continua sob propriedade do alienante, que deve responder solidariamente pela obrigação do imposto em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente.

Nesse sentido, é a atual jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO
.
APELAÇÃO CÍVEL.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IPVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, para anular o débito de IPVA do período posterior à alienação do veículo. 2. Definir se a alienante de veículo automotor permanece responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA após a alienação, na hipótese de ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito. 3.
A responsabilidade pelo pagamento do IPVA decorre da propriedade do veículo, conforme art. 130 do CTN. 4. O art. 124, II, do CTN permite que a legislação estadual estabeleça responsabilidade solidária pelo tributo. 5. A Lei Estadual nº 6.017/96 e o Decreto nº 2.703/2006 do Estado do Pará impõem ao alienante que não comunica a transferência do veículo ao DETRAN a responsabilidade solidária pelo IPVA. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 1118) corrobora a validade dessa previsão, desde que haja expressa previsão legal no Estado. 7. A recorrido não demonstrou ter realizado a comunicação da alienação ao DETRAN, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.
8. Apelação cível conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815531-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COBRANÇA DE IPVA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ação declaratória de negativa de propriedade de veículo e de inexistência de relação jurídica tributária ajuizada por ex-proprietário de motocicleta, em razão de não ter sido efetivada a transferência da titularidade do bem, mesmo após sua alienação. Pretensão de afastar a responsabilidade por débitos de IPVA, infrações administrativas e multas de trânsito posteriores à venda. Sentença de procedência para afastar todas as responsabilidades após a data da alienação. 2. A questão em discussão consiste em saber se o alienante de
veículo
automotor, que não comunica formalmente a venda ao DETRAN, pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento do IPVA e demais encargos incidentes sobre o bem até a efetiva comunicação da alienação. 3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ. 4. Contudo, o caso narrado é situação de distinguishing, visto que na hipótese de alienação de veículo, a parte alienante deve comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito. 5. No caso concreto, a comunicação formal da alienação ocorreu apenas em 25/03/2024, embora a venda tenha se dado em 31/08/2022, sendo legítima a responsabilização do ex-proprietário até a data da comunicação.
6. Aplicação da jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual que reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário em razão da omissão no dever de informar a venda do bem. 7. Recurso parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802046-05.2024.8.14.0039 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2025 - Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
IPVA. COBRANÇA EM FACE DA EX-PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA QUANDO NÃO HOUVER A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. AUTORA QUE NÃO COMUNICOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO DETRAN.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal de IPVA de período posterior a alienação do veículo. II- O Juízo de piso julgou improcedente a ação, tendo em vista que a autora não comprovou que, de fato, não era mais proprietária do veículo nos exercícios de 2012 a 2016, que originaram o débito fiscal.
III- Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA será solidária. IV- A Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, I e II, e o Decreto nº 2.703/2006, em seu art. 48, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem. V- No caso dos autos, a autora não demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, dentro do prazo legal estipulado (30 dias), sendo solidariamente responsável pelo débito.
VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na integra. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845125-34.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 – Grifo nosso)

Assim, em que pese a Apelada tenha alienado o veículo a terceiro, deixou de comprovar que houve a comunicação e o registro da alienação junto ao órgão competente, qual seja o Departamento de Trânsito – DETRAN, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade solidária pela obrigação de pagamento do IPVA em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente, nos termos da legislação tributária Estadual.

Registra-se que a
informação acerca da venda do veículo em sua Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), conforme
aduzido pela ora Apelada, não atende ao requisito previsto na legislação estadual acerca da necessidade de comunicação ao órgão de trânsito.

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025